Tribunal: TJDFT
Processo: 0734342-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734342-60.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GASTAO JOSE DE OLIVEIRA RAMOS, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões no ID 18300357. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 5 de agosto de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator